Tribunal: TJMT
Processo: 0016478-18.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016478-18.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), EVERTON PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 846.626.112-53 (EMBARGANTE), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), JORGE MARCELO SOUZA NAZARIO - CPF: 703.530.691-91 (EMBARGANTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), UESDRA DE SOUZA - CPF: 019.955.801-98 (EMBARGANTE), ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 005.839.941-05 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MOURA DA SILVA - CPF: 090.841.261-49 (ADVOGADO), JOSIMAR GOMES AMADO - CPF: 026.954.941-22 (EMBARGANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JAIRO GARCIA BOA SORTE - CPF: 026.661.561-92 (EMBARGANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA DO BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL (VÍTIMA), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. APONTAMENTO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP INEXISTENTES.
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

Os aclaratórios devem ser desprovidos quando não opostos
com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, mas tão-somente de manifestar o inconformismo da parte com julgamento contrário aos seus interesses e provocar a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível na via eleita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jairo Garcia Boa Sorte
opôs estes
Embargos de Declaração
contra
aresto
relativo no
Recurso de Apelação
no. 0016478-18.2016, em que a c. Terceira Câmara Criminal deu
parcial

provimento
ao recurso defensivo, tão-somente para readequar a reprimenda para
10 anos
de
reclusão
e pagamento de
28 dias-multa
.

Sustenta que o acórdão está eivado de
omissão
, pois não contém
expressa
referência aos fatos e argumentos descritos nas razões recursais, muito menos ao teor das declarações da vítima
Elayne Christian Oliveira Marques
.

Nas suas palavras: “
não houve sequer qualquer posicionamento do Nobre Julgador quanto aos argumentos de defesa do Embargante, que claramente demonstram que a Sra. Elayne tenta inverter os valores perante o Embargante, colocando a culpa neste, vez que este já estaria com seu nome envolvido, sendo que o marido desta é quem estava envolvido no roubo. Portanto, há omissão no voto quanto a fatos de extrema relevância e que demonstram que o Embargante sequer participou do roubo, sendo levado seu nome a erro do Juízo para encobrir demais pessoas envolvidas, o que o absolve em atenção ao art. 386, incisos IV e V, do CPP
” (sic).

Acrescenta que o aresto padece de
contradição
porque, “
ao mesmo tempo
[em]
que confirma que os envolvidos teriam pegado o veículo puramente para obstar a identificação dos envolvidos, também os condena pelo crime de roubo por este fato, teoria totalmente contraditória
” (sic).

Desta forma, pleiteia que
esta Corte se manifeste “
explicitamente acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a omissão e contradições, corrigindo-se o r. acórdão, mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas
” (sic) (ID 128487164).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 128697683).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em primeira instância,
Jairo Garcia Boa Sorte
foi condenado
à pena de
16 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 32 dias-multa por ter praticado, em concurso material, os crimes de
Organização Criminosa
(art. 2o da Lei no. 12.850/2013) e
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Emprego de Arma de Fogo e Restrição à Liberdade das Vítimas
(art. 157, § 2o, inc. I e V, e § 2o-A, inc. I, do CP por duas vezes).

Mais tarde, ele interpôs Recurso de Apelação buscando ver declarada a nulidade da sentença condenatória ou, alcançar a sua
absolvição
, pedido secundado pelo reconhecimento dos crimes patrimoniais na forma continuada (ID 50154980).

O apelo foi
parcialmente provido
, apenas para alterar para 1/3 o índice de aumento na terceira fase do cálculo referente aos delitos patrimoniais e reconhecer o
concurso formal
de crimes (art. 70 do CP), resultando na resposta final definitiva de
10 anos de reclusão e 28 dias-multa
.

No ponto de interesse, confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1-
PRELIMINARES
(...). ORDEM DE APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS FINAIS DEFENSIVOS. DELATOR E DELATADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DELAÇÃO PREMIADA NÃO RECONHECIDA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO. 2-
MÉRITO
. 2.1- ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO EFICAZ NA DEMONSTRAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA SOCIEDADE CRIMINOSA. 2.2- ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE DESÍGNIO VOLITIVO. TEORIA DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INVIABILIDADE. RÉUS QUE PLANEJARAM E PARTICIPARAM DA EMPREITADA CRIMINOSA. 2.3- MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EXIGIDA PELO CÓDIGO PENAL À ÉPOCA. 2.4- REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGISTRO CRIMINAL UTILIZADO EM DUAS FASES.
BIS IN IDEM.
ACOLHIMENTO APENAS PARA O RÉU QUE POSSUI UMA ÚNICA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. 2.5- ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO REFERENTE A TRÊS MAJORANTES. PROVIMENTO. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES PATRIMONIAIS. PROCEDÊNCIA. AMBOS OS CRIMES COMETIDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO E COM ÚNICO DESÍGNIO VOLITIVO. 2.6- RECONHECIMENTO DOS BENEFÍCIOS DE DELAÇÃO PREMIADA. LEI N.o 9.807/99. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 2.7- ISENÇÃO DA PENA DE MULTA ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO. IMPROCEDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 33 TCCR/TJMT. 2.8 - AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E DEBATE EM JUÍZO. 2.9- PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS INTEGRADOS AO VOTO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSOS DEFENSIVOS
PARCIALMENTE PROVIDOS
EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER. 1.1- O STJ no RHC 149249/MT julgou regular a atuação isolada de promotor do GAECO em sede judicial, diante disso e convencido das razões do referido julgado modifico o entendimento, a fim de uniformizar a jurisprudência e proporcionar maior segurança jurídica, nos termos do art. 926 do CPC, c.c art. 3.o do CPP. Assim sendo, se os atos foram praticados garantindo a ampla defesa e o contraditório, por meio de Promotores de Justiça com atribuições previamente estabelecidas e autorizadas pelo Colégio de Procuradores de Justiça, após inscrição em edital para preenchimento de vaga do Grupo Especializado, antes do fato criminoso e do oferecimento da denúncia, não há que se falar em ofensa ao Princípio do Promotor Natural, ainda mais considerando as disposições do art. 4.o, § 2.o e § 3.o da Lei Complementar Estadual n.o 119/2002, que faculta ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos.
1.2- Comprovados na investigação indícios mínimos de Crime Organizado, a 7.a Vara Criminal de Cuiabá, especializada para a apreciação da matéria em âmbito estadual, é competente para processar e julgar os fatos criminosos, especialmente, se resultar condenação pelo crime previsto no art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013. 1.3- A apresentação do Memorial Final do delator de maneira prévia aos delatados somente é exigível quando o instituto é aplicado ao caso concreto, ou seja, quando um dos réus é favorecido pela colaboração na investigação e no processo.
In casu,
nenhum dos réus foi agraciado com a benesse e, igualmente, nenhum dos Memoriais Finais defensivos serviram para corroborar a acusação, dispensando-se, pois, a ordem da juntada das peças defensivas. Do mesmo modo, inexiste prejuízo a suposta falta de intimação pessoal do réu, se o ato foi praticado em cartório e ele manifestou o interesse recursal. 2.1- Para a configuração do crime de Organização Criminosa, basta a reunião de pelo menos 4 pessoas, com o fim comum de cometer crimes com penas máximas superiores a 4 anos, de maneira estável e permanente, mediante a divisão de tarefas, conforme preceitua o art. 1.o da Lei n.o 12.850/13. Logo, existindo provas concretas através da declaração do Delegado de Polícia, de testemunhas e do interrogatório policial e judicial de um dos réus, que em conjunto demonstrem com clareza a premeditação e preparação da conduta, com delineamento das funções específicas na empreitada criminosa, afasta-se a tese absolutória pela atipicidade da conduta ou insuficiência probatória para subsidiar a condenação. 2.2- Sabendo que o desmantelamento da Organização Criminosa se deu após o Roubo perpetrado contra agência bancária, onde todos os apelantes participaram ativamente, as mesmas provas utilizadas para comprovar a sociedade organizacional igualmente são idôneas para comprovar o crime patrimonial, que também segue corroborada pelas filmagens das câmeras do circuito interno de segurança, revelando-se indene de dúvida o envolvimento dos apelantes como narrado na denúncia. Demais disso, diante da unidade de desígnios entre os apelantes para a prática criminosa contra o Banco do Brasil, aliada à subtração do veículo automotor da gerente da agência bancária, inaplicável ao caso, o reconhecimento das Teorias Pluralista e da Cooperação Dolosamente Distinta. 2.3- Comprovado o emprego de arma de fogo pelas filmagens do local do crime e declarações das testemunhas, tornam-se desnecessárias a apreensão e perícia do artefato bélico. Destarte, tendo o crime sido cometido no ano de 2016 mediante o uso de arma de fogo, a fração de aumento a ser utilizada deverá ser aquela vigente à época, qual seja: de um terço (1/3) até a metade (1/2), porque anterior à Lei n.o 13.654/2018, o que afasta a incidência da fração de 2/3 (dois terços) quanto ao emprego de arma de fogo. 2.4- Se um dos réus tem um único processo criminal com condenação transitada em julgado, é defeso utilizar o mesmo registro em duas fases da dosimetria penal, para não afrontar o princípio
non bis in idem,
ao contrário do que ocorre com outros réus que, ou eram primários ou ostentavam mais de uma condenação apta a configurar maus antecedentes e reincidência. 2.5- O roubo cometido com emprego de mais de uma arma de fogo, com envolvimento de 10 infratores, sendo que 8 deles estavam no dia e local dos fatos delituosos, e mediante restrição de todos os funcionários da agência bancária por expressivo período de tempo, são circunstâncias que oportunizam a majoração da pena de metade (1/2), porque demonstram maior gravidade e exigem maior reprovação da conduta delitiva. Lado outro, se os roubos em desfavor do Banco do Brasil e da gerente da agência bancária foram cometidos mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, ocasionando prejuízos às duas vítimas, deve-se aplicar a disposição do concurso formal perfeito e homogêneo de crimes, nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal. 2.6- Os artigos 13 e 14 da Lei n.o 9.807/99 trazem requisitos cumulativos e de observância obrigatória para a concessão do benefício, portanto, malgrado um dos réus tenha sido fundamental para o progresso da investigação criminosa e deslinde processual dos fatos criminosos, a reincidência e ausência de recuperação do produto do crime, impedem a concessão da benesse. Ademais, não se pode ignorar que durante o interrogatório judicial o réu, que se intitula “colaborador”, ratificou parcialmente a versão apresentada na fase extrajudicial na intenção de isentar os corréus da responsabilidade criminal. 2.7- De acordo com o Enunciado n.o 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, a pena de multa deve ser proporcional à sanção privativa de liberdade e correspondente à condição financeira do agente e, por se tratar de preceito secundário, inadmissível a sua isenção. 2.8- Existindo na denúncia pedido expresso de reparação do dano e havendo declarações de testemunhas, colhidas durante instrução judicial, que comprovam o prejuízo patrimonial de R$ 490.000,00 uma das vítimas, rechaça-se a tese de cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e da necessidade de audiência específica para discutir a matéria.
2.9- A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais (ID 128487164).

Dito isso e p
artindo da premissa de que
contradição
é uma incongruência entre afirmações feitas
dentro
do
mesmo julgado
, basta voltar os olhos ao acórdão atacado para notar que ele
não padece do referido vício
, tampouco da alegada omissão.

No aresto
, apontou-se que o acusado/embargante era vigilante de uma agência do Banco do Brasil e, nessa condição, em prévio conluio com os comparsas, deliberadamente facilitou a entrada deles na agência bancária onde houve a subtração de considerável quantia em dinheiro, fornecendo-lhes, inclusive, o controle da porta giratória do local.

Minudenciando, assinalou-se que o envolvimento do acusado/embargante na trama criminosa foi extraído a partir – mas não só! – das declarações de
Elayne Christian Oliveira Marques
, gerente da agência bancária que expressamente informou que foi ele quem, após noticiar suposto mau funcionamento da referida porta giratória, pediu que ela providenciasse a troca dos seus controles.

Na oportunidade, transcreveu-se parte da representação policial:

“A partir das imagens capturadas pelas câmeras de segurança, os nossos investigadores de polícia constataram que
os suspeitos adentraram na agência bancária utilizando o próprio controle da porta giratória que fica em poder do vigilante do estabelecimento
. Conforme se infere do vídeo (CH06_d_20160401_0740-07:20 – mídia em anexo), o suspeito que estava utilizando uma farda da Polícia Militar aciona repetidas vezes o controle da porta giratória que está em seu bolso direito, permitindo o acesso dos demais comparsas ao estabelecimento bancário (...) os suspeitos que perpetraram o roubo adentraram na agência bancária e vão ao encontro do vigilante sem portar armas de fogo, forçando a conclusão de que já havia um ajuste prévio entre o vigilante e os demais suspeitos (...)” (ID. 27020452)”.

Na sequência, também
reforçando a participação do acusado/embargante no evento criminoso
,
apontou-se: “
ainda que o apelante
Jairo
tenha se retratado em Juízo e arguido coação e abuso de autoridade por parte do Delegado de Polícia Flávio Henrique Stringueta, nada manifestou contra o serviço público prestado pelo Delegado de Polícia
Diogo Santana Souza,
que gravou e reduziu a termo o interrogatório extrajudicial do referido apelante em que confessava a entrega do controle da porta giratória para os demais integrantes da Organização Criminosa
”.

Outrossim, destacou-se que “
a sentença condenatória não restou embasada exclusivamente em provas policiais ou no interrogatório do apelante
Uesdra
,
mas em todo o conjunto probatório, nas investigações policiais que foram corroboradas em Juízo através da colheita da declaração do Delegado de Polícia
Diogo Santana Souza
(...)
, como também através das gravações das câmeras de segurança do circuito interno do
Banco do Brasil,

do Quadro de Abordagens pessoal e veicular, dos depoimentos das testemunhas
Joranil Prado Couto, Elayne Christian Oliveira Marques, Eudes Márcio da Silva, Vanderlei de Jesus Risso

e do Boletim de Ocorrência
”.

A seguir, consignou-se que o acusado/embargante e dois membros do grupo criminoso estavam no interior da agência bancária, ao passo que os demais permaneceram em via pública, vigiando o lugar para assegurar a fuga dos comparsas e o transporte do numerário despojado.

Ponderou-se que além da violenta subtração realizada no interior da agência bancária, também houve subtração do automóvel da gerente da agência bancária,
Elayne Christian Oliveira Marques
.
O veículo, que estava estacionado nas proximidades do estabelecimento, foi utilizado durante a fuga de um dos acusados e de ao menos dois sujeitos que não foram identificados.

Sob esse prisma, pontuou-se: “
sabendo que toda a ação criminosa foi planejada anteriormente, com diversas reuniões entre os integrantes, considerando a informação de que
Everton
possuía um rádio comunicador e também utilizava de telefone, estabelecendo comunicação com os demais comparsas, afasta-se por completo a Teoria da Cooperação Dolosamente Distinta ou Teoria Pluralista, porquanto houve unidade de desígnios entre os envolvidos na empreitada criminosa, indicando que a subtração do veículo VW Polo já era esperada
”.

Ainda discorrendo sobre a temática, salientou-se que a subtração do automóvel não foi fruto da vontade
isolada
dos agentes que permaneceram do lado externo da agência bancária, mas de ação
previamente planejada e conhecida de todos os integrantes da organização criminosa
, justificando a manutenção da sentença condenatória sob mais esse aspecto.

Ao final, em medida benéfica ao acusado/embargante, afastou-se a incidência da regra do cúmulo material das penas e, diante da pluralidade de vítimas (agência bancária
e
gerente), aplicou-se o
concurso formal de crimes
(art. 70 do CP), acrescendo-se à reprimenda o
quantum
de 1/6.

Ilustrou-se o entendimento, inclusive, com aresto do Superior Tribunal de Justiça: “
praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos
” (AgRg no AREsp 1910762/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 12.11.2021).

Desenhado esse quadro, é fácil perceber que
toda
a controvérsia posta nos autos foi submetida à
efetiva
análise do órgão colegiado, que, de
forma
clara
,
objetiva
e
coesa
,
reconheceu a fragilidade das teses absolutórias e confirmou a condenação impugnada.

Nesses moldes, por qualquer ângulo que se olhe, a
pretensão ventilada nos aclaratórios, sob o falso pretexto de que o julgado seria contraditório e omisso, mais se assemelha à tentativa de alcançar, por meio de instrumento recursal
inidôneo
para esse fim, a reforma da decisão colegiada do que efetivamente de corrigir os alegados vícios.

Assim, como as circunstâncias expostas revelam que os aclaratórios
não
foram manejados
com o objetivo de corrigir as falhas previstas no art. 619 do CPP, mas única e exclusivamente de retratar o inconformismo do acusado/embargante com decisão contrária a seus interesses e provocar o revolvimento da matéria, eles devem ser rejeitados.

Nessa linha de raciocínio, vale conferir como esta Corte vem decidindo em casos semelhantes:

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que
os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal). Embargos de Declaração rejeitados” (RAC 1005560-93.2020, Rel. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 21.3.2022). Destaquei.

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação da efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que
os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais registrar que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é necessário, para o prequestionamento, que o julgado invectivado mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada
. Embargos desprovidos” (RAC 1003502-15.2021, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 24.1.2022). Destaquei.

Enfim, sabendo-se que os Embargos de Declaração não se prestam a provocar o reforço na fundamentação ou rediscutir teses contrárias aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como exposto acima,
não
pairam vícios de qualquer natureza, deve ser
afastada
a pretensão recursal.

Com essas considerações,
nego
provimento aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022